Tribunal: TJSP
Processo: 1030870-47.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Direito de vizinhança. Barulho. Preliminar de ilegitimidade afastada. Sentença adequadamente fundamentada. Provas coligidas demonstram que o barulho vindo de reforma efetuada em horário noturno, de forma ilícita interrompeu o direito ao descanso da autora. Dano moral configurado. Perturbações que afetaram a saúde física e mental da autora, culminando em queda em desempenho de trabalho.

Ementa:
Direito de vizinhança. Barulho. Preliminar de ilegitimidade afastada. Sentença adequadamente fundamentada. Provas coligidas demonstram que o barulho vindo de reforma efetuada em horário noturno, de forma ilícita interrompeu o direito ao descanso da autora. Dano moral configurado. Perturbações que afetaram a saúde física e mental da autora, culminando em queda em desempenho de trabalho. Indenização arbitrada em valor adequado. Multa cominatória fixada em valor razoável. Sentença mantida. Recurso desprovido.